Tribunal: STF
Processo: HC 186914
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de Rondônia, em benefício de José Teixeira de Araújo, Lousival Quartezani, Valdinei Lopes e Erli Eduardo do Nascimento, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 5.5.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 573.707, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
    2. A impetrante alega que os pacientes teriam direito à concessão de prisão domiciliar por estarem no grupo de risco da Covid-19.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) seja concedida ordem de habeas corpus, em caráter liminar, em favor dos pacientes, lhes sendo concedida a saída antecipada ou a prisão domiciliar, decisão a ser posteriormente confirmada, já que evidente a aparência do bom direito, conforme longamente explicitado no bojo deste writ, e presente também o perigo da demora, este consubstanciado na condição de pessoas em grupo de risco”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Insurge-se na presente impetração contra o mesmo acórdão objeto do Habeas Corpus n. 186.127, de minha relatoria, impetrado em benefício dos mesmos pacientes, ao qual negado seguimento em 28.5.2020, em decisão publicada no DJe de 1º.6.2020.
    4. A repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e com os mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento desta nova postulação, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, DJe 11.3.2019).
    5. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora